Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703408-90.2017.8.07.0001 APELANTE: HLV LOGISTICA DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI APELADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à Curadoria de Ausentes, em 10 dias, para manifestar-se sobre o interesse em apelação interposta para suscitar nulidade de citação editalícia da ré, observado que a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Brasília - DF, 6 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora